Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. CURTO DECURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. DECISÃO MANTIDA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora, todavia é necessário o transcurso de prazo razoável para que a pesquisa se renove.
3. No caso concreto, a pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud ocorreu em data recente, não sendo razoável nova pesquisa em tão curto de tempo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.